Tribunal: TJMT
Processo: 1016964-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016964-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JESSICA CRISTINA RIBEIRO TODA RANGEL - CPF: 158.051.097-35 (ADVOGADO), WILLIAM ROBSON DAS NEVES - CPF: 287.247.408-02 (ADVOGADO), EDIGAR CAVALCANTI LAGOA JUNIOR - CPF: 322.885.748-44 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VISANDO
exclusão do nome do agravante da base de dados dos serviços de proteção ao crédito, conhecida como "Serasa Limpa Nome".
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante não logrou em demonstrar os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, não sendo possível dar efetividade ao pleito.

“...
a inclusão do débito no programa de negociação de
dívidas
denominado
Serasa Limpa Nome
não é cadastro restritivo e tampouco interfere no cálculo do score. (...)
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2439353 - SP (2023/0297744-6), Relatora MINISTRA Nancy Andrighi -data da publicação 06/12/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIGAR CAVALCANTI LAGOA JUNIOR em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara de Comodoro, que nos autos n.º 1002136-26.2023.8.11.0046 – ação declaratória de inexigibilidade c/c danos morais – proposta em face de TELEFONICA BRASIL SA – indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela parte autora, para exclusão de seu nome da base de dado dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado em suas razões, alega em síntese, que o juízo “a quo” indeferiu a antecipação da tutela requerida, por entender que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não tem a mesma natureza de cadastros restritivos.

Afirma que a decisão merece reforma, para tanto defende a presença do “fumus boni iuris”, sob alegação de ser indevida a inscrição; “periculum in mora”, posto que a manutenção pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, como a impossibilidade de obtenção de crédito, financiamento e outros contratos.

Que a verossimilhança do direito se faz presente pela inserção de débito prescrito na aludida plataforma, ao passo que o receio de dano de monta irreparável ou de árdua reparação advém da utilização de mecanismos coercitivos para a satisfação da dívida por parte do credor.

Pretende que seja atribuído o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Requer o recebimento do presente recurso a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, A reforma da decisão agravada, para que seja concedida a antecipação da tutela pleiteada, determinando a exclusão do nome do agravante da base de dados dos serviços de proteção ao crédito, conhecida como "Serasa Limpa Nome", considerando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A liminar foi deferia (id.n.º 176500152)

Sem manifestação da Apelada, conforme certidão (id.n.º 1016964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIGAR CAVALCANTI LAGOA JUNIOR em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara de Comodoro, que nos autos n.º 1002136-26.2023.8.11.0046 – ação declaratória de inexigibilidade c/c danos morais – proposta em face de TELEFONICA BRASIL SA – indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela parte autora, para exclusão de seu nome da base de dado dos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto desta recurso:

“
Aduz o autor que em janeiro/2022 passou a receber cobranças de dívida que desconhece, no valor de R$ 108,06 (cento e oito reais e seis centavos), com vencimento originário em 24/03/2016 (contrato nº 163963778-424495441-ATS).

Segundo o autor, a cobrança é ilícita, pois a dívida está prescrita está impactando negativamente seu SCORE de crédito. Em sede liminar, pugna pela retirada da dívida do cadastro de proteção ao crédito.

Contudo, analisando o caso em sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a falta de demonstração sumária da probabilidade do direito, bem como o perigo do dano.

Isso porque é cediço que o fato de a dívida ter sido contraída no ano de 2016 não a torna inexigível na esfera administrativa após o prazo de 5 (cinco) anos, não podendo ensejar tão somente a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

No entanto, não há qualquer demonstração nos autos de que a referida dívida tenha sido inserida nos cadastros de proteção ao crédito, apenas que a empresa está ofertando proposta de negociação.

Dessa forma, faz-se necessário o indeferimento do pleito.

3.
Forte nos fundamentos acima,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, ante a documentação acostada nos autos.
‘

POIS BEM.

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a antecipação da tutela pleiteada, determinando a exclusão do nome do agravante da base de dados dos serviços de proteção ao crédito, conhecida como "Serasa Limpa Nome", considerando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Como cediço, o art. 300 do CPC indica como pressuposto da concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Afirma que a decisão merece reforma, para tanto alega que a manutenção pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, como a impossibilidade de obtenção de crédito, financiamento e outros contratos.

Em pese a alegação do Agravante que a decisão deve ser mantida, posto que ausente os requisitos do art. 300
cpc
.

Sobre

inclusão do nome dos devedores no Serasa Limpa Nome, em recente decisão a Minstra Nancy Andrighi assim decidiu:

“(...)

Acrescente-se que
a inclusão do débito no programa de negociação de
dívidas
denominado
Serasa Limpa Nome
não é cadastro restritivo e tampouco interfere no cálculo do score.
Assim, não vinga a pretensão inicial quanto à indenização por dano moral. A conduta não implicou em ato vexatório ou humilhante. Não houve afetação do
nome,
da imagem ou ofensa a direito da personalidade. Nem todo desconforto ou aborrecimento configura interesse existencial indenizável, sob pena de banalização do instituto.

Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto ao ponto, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2439353 - SP (2023/0297744-6) data da publicação 06/12/2023)

Isto, posto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024